Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-16.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0703188-16.2022.8.07.0002 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DUCLERES DIAS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 78572858, a defesa do apelado DUCLERES DIAS manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 17 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.